Tribunal: TJMT
Processo: 1011917-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011917-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MILENA BARBOZA BORTOLOTO – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: LEANDRO GOMES FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LEANDRO GOMES FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger (Código 108730), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do Executivo de Pena no 1764-59.2010.8.11.0011
Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente faz jus à prisão domiciliar, com base na Recomendação 62 do CNJ, por ser “portador de hanseníase, sendo certo que sua manutenção no cárcere é bastante arriscada para o resguardo da sua vida, ainda mais no cenário que nos é trazido pelo COVID-19”.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que o paciente – de 42 anos – cumpre pena unificada de 37 (trinta e sete) anos de reclusão, conforme as seguintes guias de execução:
“1 – 2a Vara Cível e Criminal de Mirassol d’ Oeste/MT – Processo no 0001019- 79.2010.8.11.0011, condenação pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado;
2 - 1a Vara Cível e Criminal de Mirassol d’Oeste/MT – Processo no 0002661-48.2014.8.11.0011, condenação pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o do Código Penal , a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado;
3 - 3a Vara de Mirassol d’Oeste/MT – Processo no 0001903-35.2015.8.11.0011, condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado;
4- 1a Vara Cível e Criminal de Mirassol d’Oeste/MT – Processo no 0000000-00.0000.0.20.1058, condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.”
O alcance do requisito objetivo para progressão de regime está datado de 23.2.2030 (SEEU).
O Juízo da Execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:
“Passo a analisar o pleito da DPE, no que toca a concessão de prisão domiciliar ao reeducando, qual argumenta estar em grupo de risco.
Não obstante a isso, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada analisar se é caso ou não de concessão de prisão domiciliar, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Não existe na unidade prisional registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus.
Pelo contrário, a situação das unidades prisionais de Santo Antônio de Leverger/MT é diferenciada quando comparada com os estabelecimentos penais do país.
Isto porque as unidades são restritas, não recebem todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para a unidade (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural).
Portanto, a simples condição de grupo de risco ou idoso não implica na liberação, progressão ou conversão em prisão domiciliar, seja pela excepcionalidade das unidades prisionais ou pela inexistência de casos do vírus na comarca.”
De fato, há nos autos um ofício subscrito pelo diretor da unidade prisional – Pedro Marques de Almeida – informando que o paciente é portador de hanseníase.
Todavia, a Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja “a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena”. Ao contrário, “devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade” (STJ, HC no 575871 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 29.4.2020; HC no 575625 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.4.2020).
Em outras palavras, a Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente.
No caso, além de o paciente (reincidente) cumprir penas por crimes cometidos com violência e grave ameaça, não há provas de que não esteja recebendo tratamento necessário dentro da unidade prisional, a indicar descontrole/gravidade da sua patologia. Ao contrário, há informações nos autos de que o local possui equipe de médicos/enfermeiros para cuidados dos detentos, inobstante a inexistência de hospital.
Ademais, o Juízo da Execução ressaltou que na unidade prisional em que o paciente encontra-se segregado, além de inexistir casos suspeitos/confirmados do contágio, não há “superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária”.
De mais a mais, uma das medidas “adotadas pelo Governo do Estado no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19)” foi “a interrupção de visitas e demais atividades dentro das unidades penais de Mato Grosso”, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e resguardar a saúde dos presos (www.sesp.mt.gov.br).
Diante desse contexto, em análise perfunctória, apresenta-se impertinente o deferimento liminar de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.
Colaciono a seguinte decisão do STJ:
“(...) quanto ao argumento de que o paciente integra grupo de risco do COVID-19, por ser portador de hanseníase e encontrar-se em tratamento desde 2018, entendo que tais fatos não ensejam a automática concessão de liberdade, ainda mais porque se observa que nem mesmo o paciente estava tomando as precauções com sua saúde quando da prática do delito, que ocorreu em 9/4/2020, quando já impostas as medidas de isolamento social no mês anterior. Outrossim, descoberta a doença em 2016 e iniciado o tratamento em 2018, observa-se que o paciente encontra-se com a enfermidade em grau estável e, mesmo preso, terá condições de continuar com o tratamento.” (STJ, HC n° 575.783-PE, Min. Joel Ilan Paciornik, 28.4.2020).
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.